Tribunal: TJMT
Processo: 1027092-87.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027092-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 012.496.951-80 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 012.496.951-80 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA.

E M E N T A

APELANTE:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
e
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO:

OS MESMOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de inexigibilidade de débito educacional e condenou instituição de ensino ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, diante de cobrança indevida de mensalidades após cancelamento da matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a cobrança de mensalidades após pedido de cancelamento de matrícula protocolado antes do início das aulas e se tal cobrança enseja indenização por danos morais, bem como o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que a consumidora protocolou formalmente o pedido de cancelamento da matrícula em 18/02/2022, antes do início das aulas, sendo insuficientes as provas apresentadas pela instituição para demonstrar a continuidade da prestação do serviço educacional após essa data.

4. Aplicação do art. 373, I e II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC,
impondo à instituição o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu.

5. Reconhecimento de cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação do serviço, com violação ao art. 14 do CDC,
inclusive após tentativas administrativas de resolução,
ensejando reparação por dano moral.

6. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a jurisprudência em casos análogos.

7. Reforma parcial da sentença apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios, fixando-os a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da instituição de ensino desprovido.

9. Recurso da autora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso.

Tese de julgamento: “É indevida a cobrança de mensalidades escolares após o protocolo de cancelamento de matrícula realizado antes do início das aulas, sendo devida a indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJDF, Ap.
Cív
. 07165434920208070007; TJMT,
RInom
. 1009676-7.2021.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de Apelação Cível, interposto
s
por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
e
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
,
contra sentença (ID. 327374899 – Autos de Origem nº 1027092-87.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Cancelamento de Contrato c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada por
Marcilene
dos Santos de Oliveira, com os seguintes fundamentos:

[...]
Portanto, considerando o protocolo de cancelamento apresentado pela autora, datado de 18/02/2022, e a ausência de provas robustas pela ré de que a autora efetivamente frequentou o curso após essa data, deve-se reconhecer a inexigibilidade dos débitos cobrados pela instituição de ensino referentes às mensalidades do curso.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, é inquestionável que a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A autora comprovou ter buscado solução administrativa para o problema, inclusive junto ao PROCON (id. 160459707), sem obter resposta efetiva da instituição de ensino. A cobrança indevida persistiu por longo período, causando transtornos que extrapolam o mero dissabor, configurando o chamado "desvio produtivo do consumidor", teoria já reconhecida pela jurisprudência pátria.

Nesse contexto, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão
do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica, bem como o caráter pedagógico da medida. Considerando tais parâmetros, é razoável fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende à finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na demanda ajuizada por
Marcilene
dos Santos de Oliveira em desfavor de Anhanguera Educacional Participações S.A., para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pela requerida referentes às mensalidades do curso de Radiologia, objeto da matrícula nº 1225858121, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC”.

Em suas razões recursais (Apelação – ID
.

327374900
), a parte
Apelante ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
sustenta as seguintes teses:

Inexistência de ato ilícito
:
A instituição de ensino agiu dentro dos parâmetros legais e contratuais, observando boa-fé e regularidade da relação jurídica;

Inexistência de dano moral indenizável
:
Não houve prova concreta de abalo moral que extrapole o mero aborrecimento cotidiano;

Ausência de comprovação de cancelamento formal nos moldes contratuais
:
A recorrida não teria realizado o pedido de cancelamento conforme exigido;

Prestação de serviços educacionais efetiva
:
Alegação de que a autora acessou o ambiente virtual, obteve notas e frequentou aulas;

Pedido subsidiário de redução do valor da indenização por danos morais, por eventual excesso frente aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte
apelada MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
apresentou contrarrazões (ID
.
327374910
), nas quais rebate as alegações d
a apelante
e sustenta as seguintes teses:

Responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC, ante a cobrança indevida de serviço não prestado;

Cancelamento formal realizado antes do início das aulas, devidamente comprovado por protocolo datado de 18/02/2022;

Inversão do ônus da prova em favor da consumidora, com base no art. 6º, VIII, do CDC;

Configuração de dano moral pela prática abusiva de cobrança e ausência de resolução mesmo após tentativas administrativas (inclusive junto ao PROCON);

Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, como fundamento autônomo do dano moral;

Requerimento de majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §11, do CPC.

Por sua vez, MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA também interpôs recurso de apelação (ID.
327374911
), requerendo a reforma parcial da sentença quanto aos seguintes pontos:

Majoração do valor da indenização por danos morais

Fixação dos juros moratórios com base no evento danoso (Súmula 54/STJ)

Revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios

A
apelada
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. apresentou contrarrazões ao recurso (ID.
327374913
), nas quais
r
ebate os argumentos da apelante, defendendo a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência do pedido de majoração do dano moral.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s

e preparo
recolhido
pela apelante Anhanguera
(
ID.
327374902
)
, sendo que a apelante
Marcilene
é beneficiária da gratuidade da justiça
(ID.
329742863
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
e
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO:

OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso
s

de Apelação Cível, interposto
s
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Cancelamento de Contrato c/c Reparação por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados por
Marcilene
dos Santos de Oliveira, declarando a inexigibilidade de débitos educacionais e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
:

-
A autora comprovou ter protocolado o pedido de cancelamento da matrícula antes do início das aulas, em 18/02/2022, e que tal fato descaracteriza a cobrança de mensalidades posteriores;

-
Os documentos apresentados pela ré (extrato acadêmico e financeiro) não comprovaram de forma suficiente a efetiva prestação de serviços após o cancelamento;

-
A cobrança indevida perdurou no tempo e causou transtornos suficientes à caracterização do dano moral;

-
A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
s

apelantes
.

1. Inexistência de ato ilícito e de responsabilidade civil

A apelante Anhanguera
sustenta que agiu em conformidade com os procedimentos internos e com boa-fé, alegando que a autora frequentou aulas, acessou conteúdo acadêmico e realizou pagamentos, o que justificaria a cobrança das mensalidades. Argumenta, ainda, que não houve pedido formal de cancelamento nos moldes contratuais.

A
apelada
Marcilene
, por sua vez, rebate demonstrando que o protocolo de cancelamento de matrícula foi devidamente formalizado em 18/02/2022, antes do início das aulas, com carimbo e assinatura de funcionário da instituição e que não houve comprovação efetiva da prestação de serviços educacionais após essa data.

Pois bem.

A dinâmica processual instaurada nos presentes autos atrai a aplicação do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015, o qual estabelece a adequada repartição do ônus da prova.

Nos termos do referido dispositivo legal, incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I), ao passo que compete à parte ré a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado (inciso II).

Conforme corretamente delineado na sentença, a
autora
comprovou que formalizou o pedido de
cancelamento
da matrícula em data anterior ao início das aulas
, contendo o carimbo e assinatura
de funcionário da instituição de ensino, datado de 18/02/2022 (
id. 160459704)
e a
documentação apresentada pela ré não possui força probatória suficiente para infirmar o conteúdo do protocolo de cancelamento apresentado pela autora.

Os documentos acadêmicos
apresentados pela
instituição de ensino
,
histórico escolar (id. 165007129) e extrato financeiro (id. 165007124)
,
não
possuem força probante
para
contrapor as provas produzidas pela autora,
pois foram produzidos de forma unilateral e
carecem de comprovação de frequência e engajamento efetivo e, ainda que contenham registros de notas, não demonstram a prestação continuada do serviço educacional após o cancelamento solicitado.

Além disso, é de rigor a aplicação
do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, especialmente diante da hipossuficiência técnica. Assim, caberia à recorrente demonstrar de forma inequívoca
a prestação dos serviços, o que não se concretizou nos autos.

A propósito:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. DISCIPLINA NÃO CURSADA. COBRANÇA INDEVIDA DA MENSALIDADE. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRINT DA TELA DO SISTEMA INTERNO DA RÉ. INADMISSIBILIDADE. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. ASTREINTES DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015. 2. O não cancelamento da matrícula, associada à cobrança indevida dos valores referentes à disciplina não cursada, que ocasionou a negativa de matrícula do Autor no segundo semestre letivo/2020, comprovados pela farta documentação acostada aos autos, demonstra a falha na prestação do serviço que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização. 3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em
face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. Assim, tendo o valor da indenização atendido aos critérios mencionados, descabe reduzi-lo. 4. São inservíveis para o fim de comprovação do cumprimento da ordem judicial os prints de tela do sistema interno da Ré, pois produzidos unilateralmente, podendo ser modificados a qualquer tempo ao alvedrio da parte reclamada. 5. Havendo descumprimento de ordem judicial, devido o reconhecimento da incidência da multa arbitrada na
r .
sentença. 6. Recurso improvido.

(TJ-DF 07165434920208070007 1405983, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)

A
demais, c
omo bem
delineado na sentença recorrida,
o contrato apresentado pela ré prevê, em sua cláusula 9.2.1, que
:

“Na hipótese de desistência do Curso antes do início das aulas, possibilitando a convocação pela CONTRATADA do próximo classificado no processo seletivo, será restituído ao CONTRATANTE 80% (oitenta por cento) do valor pago na primeira mensalidade (matrícula) (...)"
.

Neste aspecto,
a referida cláusula
reforça o entendimento de que
o pedido de cancelamento apresentado pela autora
antes do início das aulas
(18/02/2022)
inviabiliza a cobrança de
mensalidades
posteriores a esta data
, em virtude da ausência de provas contundentes de que houve a continuidade d
e frequência d
a aluna
n
o curso
.

Sendo assim,
subsiste o fundamento de que a cobrança é indevida, diante da falha na formalização do cancelamento por parte da ré, o que caracteriza conduta lesiva à consumidora.

Deste modo,
entendo que deve ser mantid
a a sentença no que se refere à inexigibilidade das mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento da matrícula.

2. Inocorrência de dano moral indenizável

Alega a
instituição de ensino que
a sentença reconheceu dano moral sem a devida comprovação de abalo à esfera íntima da autora, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento.

A argumentação não merece acolhida.

É patente que o caso se submete às regras do Direito Consumerista, pelas quais responde a
apelada
, de forma objetiva, na qualidade de fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), independentemente da verificação da existência de culpa,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A jurisprudência tem reconhecido que a cobrança indevida prolongada, mesmo diante de esforços administrativos da parte consumidora para resolução do problema
,
ultrapassa os limites do dissabor cotidiano, caracterizando o chamado "desvio produtivo do consumidor", que representa forma autônoma de violação à dignidade da pessoa humana e à boa-fé nas relações de consumo.

Sobre o tema:

Recurso Inominado: 1009676-37.2021.8.11 .0001 Origem: TERCEIRO juizado Especial Cível CUIABÁ Recorrente (s): FRANCISCA GABRIELA MOREIRA LUSTOSA TEIXEIRA Recorrido (s): UNIC EDUCACIONAL Juiz Relator.: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/02/2022 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Havendo a cobrança indevida insistente, referente a serviço cancelado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais. Observada ainda a cobrança e pagamentos de valores indevidos, cabe a devolução na forma dobrada, nos moldes do artigo 42, § único do CDC. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10096763720218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2022)

No presente caso, a autora procurou administrativamente resolver o impasse, inclusive junto ao PROCON
(ID.
160459707
)
, e mesmo assim continuou sendo cobrada indevidamente por meses. Esse cenário não pode ser reduzido à insignificância. Há lesão à esfera moral da autora e descumprimento contratual por parte da ré, o que autoriza a indenização nos moldes arbitrados pelo juízo de origem.

Assim,
diante da comprovação da abusividade da cobrança e os transtornos dela decorrentes, deve ser

mantida
a sentença quanto ao
dever de indenizar
o dano moral
.

Do Quantum Indenizatório

A
apelante
Anhanguera
sustenta
, subsidiariamente,
que o montante é excessivo e desproporcional às circunstâncias dos autos, ao passo que o apelado defende a razoabilidade da quantia, especialmente diante do transtorno experimentado com o bloqueio indevido de valores em sua conta bancária.

Por sua vez,
a
apelad
a
Marcilene

sustenta que o valor arbitrado
deve
ser majorado
, diante da gravidade dos fatos ocorridos e os transtornos ocasionados.

Entretanto, entendo que o
valor fixado em R$ 5.000,00 está em conformidade com os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ: proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização
, bem como
alinhado aos
valores usualmente fixados
em situações análogas
.

Portanto, entendo que a sentença também deve ser mantida
em relação ao valor indenizatório.

Fixação dos juros moratórios com base no evento danoso (Súmula 54/STJ)

A
apelante
Marcilene

sustenta que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e não da citação, como fixado na sentença.

A sentença recorrida estabeleceu que:

“
[...]

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença)

[...]”
.

A sentença fixou os juros de mora com base na data da citação, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil. Entretanto, tratando-se de responsabilidade extracontratual, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, segundo o qual os juros devem fluir a partir do evento danoso.

Assim, merece parcial reforma a sentença, para fixar como termo inicial dos juros moratórios a data do evento danoso, qual seja, o início da cobrança indevida após o pedido de cancelamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do recurso de Apelação
de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
.

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

E
conheço do recurso de Apelação
de
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para
definir o termo inicial
dos juros de mora, em relação aos Danos Morais fixados, que deverão ser a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025